Tribunal: TJMT
Processo: 1014539-81.2019.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
Vistos, etc.
Compulsando os autos, observa-se a ausência de certificação acerca da intimação da Apelada para a apresentação de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.
Desse modo, a fim de evitar futura alegação de nulidade processual e conferindo primazia aos princípios do contraditório e da ampla defesa, determino que os autos sejam encaminhados à Comarca de origem, a fim de que seja certificada a apresentação das contrarrazões ao recurso de apelação e, sendo esta negativa, sejam intimados os apelados, para, querendo, apresentar as contrarrazões, no prazo legal.
Cumpra-se.
Cuiabá (MT), 21 de setembro de 2020.
Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora